Tribunal: STF
Processo: RHC 268888
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos tempestivamente por Jaime Ferreira Feitosa em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus lastreada em entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte (e-doc. 57).
O embargante alega obscuridade e omissão porquanto “o recorrente pediu, neste recurso, que fosse determinado que o Relator do processo no STJ analisasse a pretensão com base nos novos documentos do writ. Porém, ao que tudo indica, o Relator deste recurso pareceu discutir a matéria, ao invés de determinar sua análise, nos termos do pedido”. (e-doc. 61, p. 3).
Desse modo, postula o provimento dos embargos para “que supra as presentes obscuridades e omissões apontadas no teor da Decisão Monocrática, devendo o Relator prestar análise específica quanto a todos os argumentos aqui trazidos, bem como, decidir efetivamente o pedido formulado no recurso, ao não analisar o writ (devidamente instruído), houve negativa de jurisdição pelo STJ, o que reclama a intervenção deste Supremo Tribunal. que seja corrigido o erro material constante da decisão”. (e-doc. 61, p. 3) 
É o relatório.
Decido.
Os embargos declaratórios comportam acolhida, pois há hipótese autorizadora de sua oposição.
Com efeito, consta na decisão embargada omissão quanto ao pedido para se “determinar que o Relator analise a pretensão com base nos novos documentos que fazem a prova pré-constituída deste writ, com a consideração de que a presente impetração não se trata de uma reiteração do pedido, mas de uma nova impetração feita de maneira correta e devidamente instruída”. (e-doc. 33, p. 4) 
Contudo, melhor sorte não tem o embargante, pois esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como substitutivo de recurso somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto. 
Pelo que há no julgado emanado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, o agravo regimental foi improvido por entender pela existência de reiteração de pedido.
Como se sabe, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto na origem. Nesse sentido, anote-se:
 
“’HABEAS CORPUS’ – INVIABILIDADE DE SUA IMPETRAÇÃO, QUANDO VISA À DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO FORMULADA, ADEMAIS, COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC nº 142.201/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 15/12/17).
 
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Declarada a ausência de repercussão geral da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os recursos que versem sobre questão constitucional idêntica devem ser inadmitidos na origem, com base no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 134.760-AgR/BA, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/11/16 – grifei)
 
Quanto ao mais, deve ser mantida a decisão constante no e-doc. 57, pelos seus próprios fundamentos, visto que os embargos de declaração não devem ser opostos para provocar a rediscussão da causa.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração apenas para sanar a omissão acima descrita, de forma a integrar decisão que negou seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 

Publique-se.
Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente